Tribunal: TJBA
Processo: 8110220-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110220-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GAMA SAUDE LTDA Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: ALINE DE JESUS SOUZA Advogado(s):MARIANA ROBERTO TEIXEIRA MOREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação, mantendo a condenação da Embargante pela negativa de cobertura de procedimento de urgência e reafirmando sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária. A Embargante alega omissão e busca rediscutir a ilegitimidade passiva e a ausência de ato ilícito próprio. II. Questão em discussão A decisão embargada incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da ilegitimidade passiva da Embargante e a fundamentação da responsabilidade solidária. III. Razões de decidir A decisão monocrática analisou e rejeitou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e a Teoria da Aparência. A presença da logomarca da Embargante nos documentos de solicitação e negativa de cobertura gerou legítima expectativa no consumidor de sua responsabilidade, caracterizando sua integração na cadeia de fornecimento. Não se verifica qualquer vício intrínseco no julgado, havendo tão somente o inconformismo da parte com o resultado desfavorável e o intuito de rediscutir matéria já suficientemente apreciada. O propósito de prequestionamento, embora legítimo, não autoriza a rediscussão de pontos já decididos ou a inovação recursal. Não se verifica qualquer vício intrínseco no julgado, havendo tão somente o inconformismo da parte com o resultado desfavorável. A insistência na rediscussão de matéria exaustivamente fundamentada revela o caráter manifestamente protelatório do recurso, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com a condenação da Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se integralmente a decisão monocrática embargada. Tese de julgamento: "1. A alegação de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde, sob o argumento de ser mera locadora de rede, é insubsistente quando sua logomarca é destacadamente apresentada nos documentos de solicitação e negativa de cobertura. 2. A oposição de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida e fundamentada configura recurso manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8110220-08.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante GAMA SAUDE LTDA e como Embargada ALINE DE JESUS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07